Tribunal: TJES
Processo: 5000576-86.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-86.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA HELENA JUSTO DE AGUIAR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. VALIDADE CONTRATUAL E COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por beneficiária do INSS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco se abstivesse de realizar descontos em proventos previdenciários decorrentes de quatro contratos de cartão de crédito consignado. A decisão impôs multa de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos sobre proventos de natureza alimentar; (iii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação dos cartões nº 18910175 e 18920355 foi comprovada por meio de assinatura eletrônica precedida de biometria facial compatível com o documento de identidade da agravada, além de autorizações de desconto em folha e comprovantes de TED em favor da mesma conta bancária em que a agravada recebe seus benefícios previdenciários.

4. Os documentos apresentados pelo banco evidenciam regularidade na formalização dos dois contratos mencionados, demonstrando o repasse dos valores contratados à conta da agravada.

5. Em relação aos contratos nº 12265210 e 18675584, o banco agravante não apresentou elementos mínimos para comprovar a origem ou validade das contratações, justificando a manutenção da suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário de aposentadoria.

6. A multa fixada no valor único de R$ 3.000,00 não se mostra desproporcional, sendo compatível com a finalidade coercitiva da tutela de urgência e passível de reavaliação futura nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contrato assinado eletronicamente com validação por biometria facial, somada à comprovação de crédito em conta de titularidade do contratante, é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a alegação de inexistência contratual.

2. A suspensão de descontos previdenciários por decisão judicial é medida cabível em caso de ausência de provas mínimas da regularidade da contratação.

3. A multa cominatória fixada de forma única, e não diária, em valor compatível com a obrigação, é proporcional e legítima, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5011877-81.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.05.2023; TJMS, AC nº 0808455-13.2021.8.12.0021, Rel. Des. Alexandre Lima Raslan, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
MARIA HELENA JUSTO DE AGUIAR
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido, ora agravante, abstenha-se de realizar descontos no benefício previdenciário da requerente, ora agravada, oriundos de supostos contratos de cartão de crédito consignado, indicados como sendo os de nºs 18920355318052025, 18910175318052025, 12265210318052025 e 18675584318052025, vinculados aos benefícios previdenciários NB: 180.486.825-3 e NB: 164.010.302-0, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, que: (i) os contratos de cartão de crédito consignado foram regularmente firmados pela agravada, com anuência expressa quanto à reserva de margem consignável e ao desconto direto em folha; (ii) a agravada não requereu administrativamente a suspensão dos descontos, conforme previsão das Resoluções 321/PRES/INSS e 656/PRES/INSS; (iii) os valores foram creditados diretamente na conta da agravada; (iv) não há possibilidade técnica de cumprimento imediato da ordem judicial, por depender de ofício à fonte pagadora (INSS), não possuindo o banco ingerência direta na folha de pagamento do segurado; (v) a multa cominatória fixada é desproporcional, cuja periodicidade diária mostra-se incompatível com a natureza mensal dos descontos impugnados, gerando enriquecimento sem causa da agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: (i) é plenamente cabível a atuação judicial sem necessidade de exaurimento da via administrativa, em especial diante da hipervulnerabilidade da agravada, idosa e dependente de benefício previdenciário; (ii) inexistem provas suficientes da contratação válida, especialmente quanto a dois contratos (RMC 12265210 e RCC 18675584); (iii) os descontos atingem verba de natureza alimentar, o que justifica a concessão da tutela; e (iv) a multa fixada é única, e não diária, como alega o agravante, sendo proporcional à obrigação descumprida.

No caso, tal como identifiquei na decisão que concedeu parcial efeito suspensivo ao recurso, prospera em parte a irresignação recursal, pois em relação aos contratos nº 18910175 (18910175318052025) e 18920355 (18920355318052025), o banco agravante traz elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

O Banco agravante, após citado, juntou aos autos os termos de adesão a dois cartões de crédito consignados e autorizações para desconto em folha de pagamento e desbloqueio de benefício – INSS, além das cédulas de crédito bancário, todos assinados eletronicamente, com identificação de data/hora, IP terminal e localização, e precedidos de análise biométrica, a qual, aparentemente, condiz com a foto da cédula de identidade da agravada (IDs 75524517 e 75524518 do processo de referência).

Também foram juntados aos autos os comprovantes de transferência eletrônica disponível (TED), que indicam diversos créditos destinados à conta bancária da agravada da Caixa Econômica Federal (Ag. 1115, conta 768824654-8), apontada nas contratações (ID 75524521 do processo de referência). Observa-se que se trata da mesma conta que a agravada recebe seus benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte (Agência: 1115 Conta Corrente: 7688246548 – IDs 70430029 e 70430030 do processo de referência).

Foram comprovadas duas operações distintas de cartão de crédito consignado (ADE nº 84040222 e ADE nº 84191903), uma realizada em 27/07/2023 (ID 75524518) e outra em 02/08/2023 (ID 75524517), em que a agravada solicitou dois saques, um no valor de R$ 1.337,70 e outro no valor de R$ 1.339,80, ambos liberados por transferência bancária para a conta da Caixa Econômica Federal (ID 75524521, fls. 06 e 08, do processo de referência).

Os comprovantes de transferência revelam, ainda, várias transferências destinadas à agravada pelo Banco BMG S.A., na mesma conta da Caixa Econômica Federal nas seguintes datas e valores: 1) 14/06/2016: R$ 1.050,00; 2) 07/02/2023: R$ 1.319,50; 3) 09/03/2023: R$ 1.271,50;4) 11/03/2024: R$ 408,39, R$ 450,28 e R$ 505,77; 5) 22/05/2025: R$ 211,81; e 6) 11/03/2025: R$ 251,50, não sendo possível identificar a natureza da contratação. Consigna-se que consta dos históricos de empréstimos consignados, além de contratos encerrados (inclusive um de RMC 10165469, que havia sido incluído em 13/06/2016 e excluído em 04/02/2017 – ID 70430029, fl. 08), outras contratações ativas da agravada com o agravante, que sequer estão sendo questionadas nestes autos (contrato 448803519 ID 70430029, fl. 03, e contrato nº 443919396, ID 70430030, fl. 03).

Note-se que, nos históricos de empréstimos consignado relativos aos dois benefícios (IDs 70430029 e 70430030 do processo de referência), constam ativos os contratos de reserva de margem para cartão (RMC – 12265210 – incluído em 04/05/2017 – e
18920355 –
incluído em 03/08/2023
) e de reserva de cartão consignado (RCC – 18675584 – incluído em 07/02/2023 e
18910175 –
incluído 24/07/2023
), com registros de descontos ativos de RCC (18675584318052025 e
18910175
318052025) e RMC (12265210318052025 e
18920355
318052025), cuja suspensão fora determinada na origem,

embora tenha sido firmada aparente contratação relacionada
aos contratos
18910175 –
incluído 24/07/2023
e
18920355 –
incluído em 03/08/2023.

Nesse contexto, revela-se prematura a concessão total da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto, ao que parece, foram regularmente firmados os contratos nº
18910175
e
18920355,
em relação aos quais, no mês de 05/2025, havia um saldo devedor de R$2.184,65 (18910175318052025) e de R$2.198,61 (18920355318052025),
averbado no histórico de empréstimo consignado do benefício da pensão por morte (Nº Benefício: 180.486.825-3)
– ID 70430030.

Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – BIOMETRIA FACIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta a assinatura eletrônica da recorrida na cédula de crédito bancário objeto da demanda de origem, que foi precedida de análise biométrica, a qual condiz com a foto constante em sua cédula de identidade. 2. Outrossim, o comprovante de transferência eletrônica colacionado aos autos elucida que foi devidamente disponibilizada, no dia 04 de março de 2022, a quantia de R$ 1.774,70 (mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) em conta corrente de titularidade da recorrida. 3. Nesse contexto,
é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação.
4. Em que pesem as supostas evidências trazidas pela agravada em sede de contrarrazões, nenhuma circunstância indicada é capaz de infirmar a biometria facial por ela realizada no momento da contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011877-81.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELO APELADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não se infere do apelo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que há fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da apelante, os quais demarcam a extensão do contraditório perante este órgão recursal, já que é possível extrair do recurso os argumentos pelos quais a demandante entende que a pretensão inicial deveria ter sido acolhida.
No caso concreto, o contrato foi assinado pela parte por meio de assinatura eletrônica. biometria facial, através de link criptografado encaminhado à apelante com o detalhamento de toda a contratação, tendo ela aceitado e confirmado todos os passos da contratação, enviado fotografias de seu documento de identidade e dado seu consentimento final por meio de assinatura eletrônica. selfie. Considerando, portanto, que a instituição financeira comprovou a celebração do contrato e a disponibilização do valor do empréstimo, resta aperfeiçoado o negócio jurídico, não havendo falar em inexistência de contratação ou fraude.
Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0808455-13.2021.8.12.0021; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Lima Raslan; DJMS 08/03/2022; Pág. 181)

Menciona-se que, em relação aos impugnados contratos de reserva de margem para cartão RMC 12265210, incluído em 04/05/2017, e de reserva de cartão consignado RCC – 18675584, incluído em 07/02/2023, o agravante não trouxe aos autos nenhuma comprovação mínima de regularidade da contratação. Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício da aposentadoria
NB: 164.010.302-0, concernente
aos
contratos nº
12265210
318052025 e
18675584
318052025.

Quanto à multa por descumprimento, não está evidenciada, nessa fase, nenhuma desproporcionalidade, eis que fixada no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), e não da forma diária, como cogitou o agravante.

Ressalta-se que, de acordo com o § 1º, do art. 537, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou mesmo que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, situação que, se for necessário, será oportunamente verificada na origem.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar em parte a decisão agravada, afastando a determinação de suspensão dos descontos relacionados aos contratos nº 18910175 (18910175318052025) e 18920355 (18920355318052025), averbados no histórico de empréstimo consignado do benefício da pensão por morte (Nº Benefício: 180.486.825-3).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.